Tribunal: TJDFT
Processo: 0726809-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726809-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERCIVAL SUARES DA COSTA, DARCINA ANTONIO DE BRITO, DEZINHO ANTONIO DE BRITO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, FENIX MINERACAO EIRELI, CORREIA ENGENHARIA INDUSTRIA &amp; COMERCIO EIRELI - ME, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, KENNEDY DA SILVA CORREIA D E C I S Ã O Manifeste-se o agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso, porquanto a decisão agravada versa sobre emenda à Inicial em ação de conhecimento, aparentemente não incluída no Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator